Tribunal: TJDFT
Processo: 0707966-32.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. SUB-ROGAÇÃO. DIREITO REAL DE PROPRIEDADE. DIVERGÊNCIA DA ÁREA DO IMÓVEL RECONHECIDA EM AÇÃO MOVIDA PELO PRIMITIVO ADQUIRENTE EM FACE DA CONSTRUTORA. AÇÃO REGRESSIVA. SENTENÇA REFORMADA.
1. A pretensão da parte autora consiste na declaração de que, com a aquisição do imóvel, surgiu o seu direito de pleitear, em ação regressiva contra o alienante, os direitos indenizatórios de natureza real oriundos da ação que este moveu em face da Construtora, e na qual foi reconhecido o dever de indenizar em função da divergência de área do imóvel. Pedido que encontra amparo no art. 19 do CPC.
2. No caso, restou evidenciado que o erro nas medidas do imóvel permanece e quem suporta os prejuízos advindos da inconsistência na área entre o bem e o que consta na escritura é o atual proprietário, uma vez que é ele quem deve arcar com todos os encargos, inclusive tributários, calculados com base na metragem do bem que consta no registro cartorário. Tal realidade atrai a incidência, ao caso, das hipóteses legais que disciplinam a sub-rogação (art. 346 do Código Civil).
3. Com o registro da escritura de compra e venda do imóvel perante o Cartório de Registro de Imóveis, o direito que até era de natureza pessoal passa a ostentar natureza real, tal qual estabelece o art. 1.227 do Código Civil.
4. Diante da existência de uma relação jurídica complexa, que decorre do direito real de propriedade e, por esta razão, detentora de características, faculdades e atributos próprios, não há como se negar que a diferença constatada entre a área real do imóvel e o seu título nos registros competentes é fato que adere ao próprio bem.
5. Em decorrência lógica, se ao primeiro adquirente foi reconhecida a reparação patrimonial em virtude desse vício, dada a impossibilidade de correção na estrutura da coisa em si, e da ausência de alteração das medidas na certidão de matrícula do bem, exsurge para o atual proprietário o direito sobre a referida indenização, porquanto é ele quem suporta as consequências da irregularidade que permanece inerente ao imóvel. Referidos direitos deverão ser exercidos por meio de ação regressiva em face dos apelados.
6. Apelação conhecida e provida.